Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-15.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000248-15.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LA DE CASA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Advogado(s): RENATA SAMPAIO SUNE, MARIANA CERSOSIMO NUNES APELADO: COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃAO E EXPORTAÇÃO EIRELI Advogado(s): ELIZANGELA CARVALHO DE SENA, BRUNO CARVALHO VELAME ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NOS PRODUTOS. DAMASCOS SUPOSTAMENTE IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ATA NOTARIAL REALIZADA 46 DIAS APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA. PRODUTOS PERECÍVEIS. RECUSA QUE DEVERIA TER OCORRIDO NO ATO DA ENTREGA. CANHOTO DE RECEBIMENTO ATESTANDO PERFEITO ESTADO DAS MERCADORIAS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA/RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000248-15.2021.8.05.0150, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.